Tribunal: TJDFT
Processo: 0724823-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724823-64.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INFRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME EMBARGADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por INFRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME, em face da decisão (ID Num. 12712537), que deferiu o pedido de efeito suspensivo e a antecipação de tutela pleiteada, determinando o desbloqueio dos valores bloqueados nas contas do SENAI/DF, uma vez que o bem ofertado como garantia do Juízo é cem vezes superior à execução. A parte embargante pretende a reforma da decisão embargada, afirmando que a decisão é omissa. Alega que a substituição da penhora é excessiva e apresenta-se como meio para procrastinar a tutela jurisdicional, pois a execução, já garantida, é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e o valor do imóvel dado em substituição é de 29 milhões. Pede o provimento dos embargos a fim de suprir as omissões apontadas, para indeferir o efeito suspensivo e a antecipação de tutela. É o relatório. Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (artigo 1.022, NCPC). Entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o do CPC (artigo 1.022, parágrafo único, CPC/2015). O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. Por seu turno, a decisão será obscura por ininteligível, o que infirma o requisito da clareza. Noutra parte, o erro material é aquele perceptível de pronto. No caso em tela, em que pesem as considerações acima, nota-se que a parte Embargante pretende a reforma da decisão embargada, devidamente apreciada e fundamentada. A decisão embargada entendeu que, a concessão do efeito suspensivo em Embargos à Execução afigura-se providência de exceção, cuja aplicabilidade se condiciona à presença dos pressupostos estabelecidos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil: “§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Nesse contexto, pretendendo garantir a execução, nos termos do §1o do art. 919 do CPC, a parte executada indicou à penhora a Unidade do SENAI GAMA, localizado na Área Especial Entrequadras 2 e 8, Setor Sul - Gama/DF - CEP 72415-116, com Certidão de matrícula expedida em 05/11/2019 e avaliação do imóvel, este no valor de R$ 29.911.000,00 (vinte nove milhões de reais). Ademais, foi recomendado por auditoria da Controladoria Geral da União – CGU que a empresa embargante (INFRA SERVIÇOS) realizasse o reembolso de R$2.146.527,52 (dois milhões, cento e quarenta e seis mil reais) pelos serviços pagos e não executados ao SENAI/DF, bem como a apuração de responsabilidade pelo superfaturamento e pelo pagamento antecipado a empresa agravada. Portanto, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado a ser corrigido pela via dos embargos de declaração. Na verdade, o recurso revela a nítida intenção de rediscutir o julgado, o que não pode ser autorizado pelos embargos. Só onera o Judiciário e compromete o bom andamento dos processos. Logo, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte, nos termos do artigo 1.022, CPC/2015. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão guerreada na íntegra. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador